Tribunal: STF
Processo: Rcl 85688
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    ADO Transportadora Ltda. opõe tempestivos embargos de declaração (e-doc. 19) contra decisão mediante a qual dei parcial procedência à reclamação para cassar as decisões proferidas pela Justiça Trabalhista nos autos do Processo nº 0020600-69.2024.5.04.0291, determinando o afastamento do reconhecimento do vínculo de emprego e a remessa dos autos à Justiça comum (e-doc. 15). 



    ADO Transportadora Ltda. alega que a decisão embargada incide em omissão e erro material no que concerne a relação jurídica estabelecida entre as partes, eis que



    “[...] o vínculo havido entre as partes não guarda qualquer relação com representação comercial, tampouco com as disposições da referida legislação, mas sim, pelo Código Civil, cujo objeto do contrato era entregas entre motorista autônomo em favor dos clientes da Transportadora. Ou seja, sem qualquer atuação de intermediação comercial ou representação de empresa, nos moldes exigidos pela Lei nº 4.886/65. Logo, tal legislação não se aplica à hipótese dos autos” (e-doc. 19, p. 2).



    A embargante aduz, ainda, que a controvérsia dos autos não possui aderência estrita com o julgado na ADC nº 48, na ADI nº 3.961 e no Tema 550 da RG, pois “o prestador de serviços não exercia atividade de representação comercial, tampouco se enquadra na hipótese legal prevista na Lei nº 11.442/2007, por não possuir inscrição na ANTT” (e-doc. 19, p. 3).



    Nessa perspectiva, defende que 



    “a presente Reclamação Constitucional foi corretamente fundamentada na jurisprudência consolidada por esta Egrégia Suprema Corte, notadamente na ADPF nº 324 e no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252), que tratam da validade da terceirização e da contratação de trabalhadores por meio de pessoas jurídicas, desde que observados os direitos fundamentais do trabalho e os limites constitucionais” (edoc. 19, p. 3).



    Requer que “sejam recebidos os presentes embargos, porquanto tempestivos, bem como providos ao final para sanar os vícios apontados, ou subsidiariamente” (e-doc. 19, p. 4).



    É o relatório. Decido.



    Após reexame detido dos autos, verifico que procedem os argumentos da parte reclamante, haja vista que, embora a autoridade reclamada tenha feito menção à Lei 4.886/65, o fez apenas como argumento de reforço à pretendida explanação acerca de trabalho autônomo e da respectiva condicionante de ausência de subordinação, não havendo qualquer menção na origem quanto à subsunção do caso dos autos à referida legislação. 



    Com efeito, reconsidero a decisão embargada e passo ao julgamento da presente reclamação.



    Inicialmente, registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação.



    Compulsado os autos, extrai-se que a presente reclamatória é ajuizada por ADO Transportadora Ltda. contra o reconhecimento de vínculo empregatício com Rudinei da Silva por decisão da Justiça do Trabalho, não obstante a existência de ajuste cível firmado entre as partes.



    Verifico que o juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido de reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, sob os seguintes fundamentos: 



    “RUDINEI DA SILVA ajuíza, em 30/08/2024, reclamação trabalhista contra ADO TRANSPORTADORA LTDA., MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.  e MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA.  Informa ter sido admitido pela primeira reclamada em 17/06/2024, para exercer a função de ‘entregador"’ mediante remuneração no valor de R$6.000,00 mensais, e despedido imotivadamente em 14/07/2024. Após exposição fática e jurídica, formula os pedidos a seguir descritos, atribuindo à causa o valor de R$122.500,00.



    [...]



    1 – Da relação havida entre as partes. Do vínculo de emprego. Consectários legais.



    Alega o reclamante que ‘foi admitido, sem registro na carteira de trabalho aos serviços da primeira reclamada em 17 de junho de 2024, para exercer a função de entregador, recebendo remuneração mensal de aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais), tendo sido demitido sem justa causa em 14 de julho de 2024’. Aduz que ‘laborou informalmente através de contrato de prestação de serviço MEI, muito embora desde a contratação sempre estivesse presente os requisitos caracterizadores do vínculo empregatício (subordinação jurídica, pessoalidade do empregado, não-eventualidade e onerosidade)’. Pretende, assim, ‘O reconhecimento e a declaração da existência de vínculo empregatício entre as partes, computando-se o aviso prévio indenizado proporcional ao tempo de serviço para registro na CTPS, determinando-se que a Reclamada proceda as anotações, atualizações e baixa na CTPS do reclamante, pertinentes a todos os períodos laborados, na função antes descrita, com a remuneração a ser apurada nessa reclamatória’ (pedido letra ‘b’); bem como, o pagamento das verbas contratuais e rescisórias que elenca.



    [...]



    Diante do conjunto probatório produzido nos autos, resta evidente ao Juízo a inexistência de vínculo de emprego entre as partes, a despeito das alegações da inicial, porquanto ausente a subordinação jurídica na relação havida.  



    Observe-se que o próprio reclamante admite que competia a ele definir os dias e horários de trabalho, sem qualquer ingerência da ré nesse sentido (o que também se depreende das mensagens juntadas aos autos), podendo, inclusive, ‘se negar a efetuar determinada entrega por motivos seus’, sem sofrer qualquer punição por isso, circunstâncias que deixam evidente a inexistência de subordinação jurídica e consequente autonomia na prestação dos serviços. 



    A prova oral colhida demonstra, ainda, que as reclamadas sequer interferiam no modo como o serviço era executado. Veja-se, nesse sentido, que a única testemunha ouvida nos autos afirma que  ’a reclamada não interfere na rota que o motorista faz para a entrega das mercadorias que estão sob seu cuidado’, ao passo que o autor menciona que ‘os horários de parada, início, refeição e intervalo eram com o depoente, sem ingerência da reclamada’.



    Insta destacar, também, que o reclamante admite que poderia prestar serviços a terceiros concomitantemente ao período em que prestou serviços à ré, o que reforça a autonomia obreira na relação havida entre as partes. 



    Vale dizer, o autor, utilizando-se de veículo particular, arcando com todos os custos da sua atividade e com total liberdade para laborar quando e como quisesse, sem nenhuma imposição de metas ou sanções decorrentes de suas escolhas, podendo, inclusive, laborar para outras empresas, conforme melhor lhe aprouvesse, vincula-se à primeira reclamada para lhe prestar serviços de entrega de mercadorias, mediante CNPJ próprio, contexto que evidencia a inexistência de relação de emprego entre as partes. 



    Por fim, convém registrar que o STF estabeleceu tese no sentido de que ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’, conforme Tema 725 do repositório de repercussão geral. Assim, restou fixado pela Suprema Corte que as relações de 'pejotização', tais como esta em análise, não formam vínculo empregatício entre as partes, in verbis:



    (...)



    Ante o exposto, por não estarem presentes, in casu, os requisitos ensejadores da relação de emprego, impõe-se julgar improcedente o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício. 



    Corolário lógico, improcedem, também, todas as demais pretensões deduzidas na petição inicial, porque fundadas em relação empregatícia reconhecidamente inexistente, inclusive os pedidos de indenização por danos morais e extrapatrimoniais. Prejudicada, ainda, a pretensão de responsabilização solidária ou subsidiária das rés” (e-doc. 6, p. 4-8 - grifei).



    Essa decisão foi impugnada pelo ora beneficiário por meio de recurso ordinário, o qual foi provido pelo TRT 4 para reformar a sentença de primeira grau, de acordo com a seguinte fundamentação:



    “PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. 



    A primeira ré, ADO TRANSPORTADORA LTDA, na manifestação de ID 1b81ff5, requer a suspensão do presente feito com base na decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral), que determinou a suspensão nacional da tramitação dos processos que tratam da competência da Justiça do Trabalho para julgar fraudes em contratos civis de prestação de serviços e da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica. 



    Sem razão. 



    A controvérsia dos autos não se limita à discussão abstrata sobre a competência material ou a licitude genérica da terceirização, matérias objeto do Tema 1.389. O cerne da questão é eminentemente fático: a verificação, no caso concreto, da existência dos elementos caracterizadores da relação de emprego (arts. 2º e 3º da CLT), em detrimento da forma jurídica adotada pelas partes. Trata-se da aplicação do princípio da primazia da realidade, basilar no Direito do Trabalho, para desconstituir a fraude (‘pejotização’) e reconhecer a verdadeira natureza da relação jurídica. 



    Corrobora este entendimento o parecer do Ministério Público do Trabalho (ID af5d35f), que, após analisar a matéria, opina pelo prosseguimento do feito e pelo provimento do recurso do autor para reconhecer o vínculo de emprego, por entender que a questão se resolve pela análise das provas e pela aplicação da legislação trabalhista consolidada, afastando, implicitamente, a necessidade de suspensão do processo. O parquet, acertadamente, aponta que a discussão se limita à ‘natureza jurídica da relação de trabalho sub judice’, cuja solução perpassa a análise dos fatos e provas à luz dos requisitos do vínculo empregatício. 



    Dessa forma, por não se enquadrar a hipótese na matéria de fundo que motivou a suspensão determinada no Tema 1.389, rejeito a preliminar.



    II. MÉRITO. 



    VÍNCULO DE EMPREGO E CONSECTÁRIOS LEGAIS.



    O autor insurge-se contra a sentença que não reconheceu o vínculo de emprego entre as partes. Argumenta que, apesar da contratação formal como pessoa jurídica (MEI), estavam presentes todos os requisitos da relação de emprego previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, a saber: pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e, principalmente, subordinação. Afirma que a exigência de abertura de empresa constituiu fraude para mascarar a relação de emprego ("pejotização"). Sustenta que a prova oral e as mensagens de WhatsApp demonstram o controle exercido pelas rés sobre suas atividades, configurando a subordinação jurídica. Postula, assim, a reforma da sentença para que seja declarado o vínculo empregatício e, consequentemente, a condenação das rés ao pagamento de todas as verbas decorrentes.



     Ao exame.



    [...]



    No aspecto, verifica-se que é incontroversa a prestação de serviços do autor em benefício da demandada. 



    Ainda, pelo princípio da primazia da realidade, e tratando-se o contrato de trabalho de um contrato realidade, deve-se avaliar a realidade concreta/fática efetivada ao longo da prestação do labor, independentemente da manifestação de vontade das partes e em detrimento de eventual instrumento escrito pactuado.



    [...]



    De fato, o traço distintivo entre o trabalho autônomo de representante comercial, conforme entendimento adotado em sentença, e a relação empregatícia (alegada na inicial) é muito tênue, considerando que, em ambos os casos, haverá pessoalidade, não eventualidade e onerosidade, conforme se depreende do art. 3º da CLT e do art. 1º da Lei 4.886/65 (‘exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não-eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios’).



    Logo, a distinção fica condicionada à subordinação existente, em maior grau, nas relações de emprego. 



    No caso dos autos, a análise do conjunto probatório, à luz do princípio da primazia da realidade, conduz à conclusão de que a relação mantida entre as partes era, de fato, de emprego.



    A pessoalidade é manifesta. O próprio depoimento do autor e da testemunha Jessica da Silva de Oliveira indicam que era o Sr. Rudinei quem prestava os serviços de entrega. 



    A preposta da ré, ao mencionar o controle da carga e dos pacotes entregues a ‘cada entregador’, refere-se à pessoa física que realiza o trabalho, e não a uma entidade empresarial abstrata. A onerosidade é incontroversa, sendo admitido por todas as partes que o autor era remunerado pelas entregas, recebendo por diária ou quinzena.



    A não eventualidade também se faz presente. O autor trabalhou de forma contínua por aproximadamente um mês, inserido na atividade-fim das demandadas, que é a logística de entregas. A testemunha Jessica, di spatcher da ré ADO, confirmou que o autor ‘prestava serviços de motorista’ e que os motoristas são chamados ‘de acordo com a demanda’, o que denota a inserção do trabalho do autor na dinâmica permanente da empresa.



    O ponto crucial, a subordinação jurídica, também restou configurado, ainda que sob roupagens modernas de controle. A subordinação não se limita mais à fiscalização direta e ostensiva do tempo de trabalho, mas se manifesta por meios telemáticos e pela inserção da pessoa trabalhadora na estrutura organizacional e produtiva da empresa (subordinação estrutural e algorítmica).



    O depoimento da preposta da ré ADO é elucidativo ao admitir que ‘o Centro de Distribuição faz o controle da carga e pacotes entregues a cada entregador; esse controle é feito pelo aplicativo Logistic; não é possível alterar no Logistic a carga que já foi entregue ao entregador; (...) esse aplicativo Logistic permite o acompanhamento da rota por GPS’. Tal monitoramento constante por GPS e o controle sobre a carga e as entregas são fortes indícios de subordinação.



    Ademais, a testemunha Jessica confirmou que ‘os motoristas disponibilizam horários à reclamada, que, então, chama os motoristas de acordo com a demanda’, o que demonstra que, embora o trabalhador pudesse indicar sua disponibilidade, era a empresa quem detinha o poder diretivo de convocá-lo para o trabalho conforme sua necessidade, o que é típico da relação de emprego.



    As mensagens de WhatsApp juntadas com a petição inicial (IDs 0679b1d e seguintes) corroboram a tese de subordinação, ao demonstrarem o envio de escalas de trabalho e a cobrança pela realização das entregas, evidenciando o controle e a direção do trabalho por parte das rés.



    (...)



    Ademais, a exigência de constituição de pessoa jurídica (MEI), que foi criada em 14/06/2024 (ID 6840104), três dias antes do início da prestação de serviços (17/06/2024), revela-se um claro artifício para fraudar a aplicação da legislação trabalhista, prática conhecida como ‘pejotização’, que atrai a nulidade do ato, nos termos do art. 9º da CLT. A própria testemunha Jessica, embora convidada pelas rés, confirmou que ‘o reclamante prestava serviços de motorista’, referindo-se à atividade em si, e não a um contrato de natureza civil-empresarial.



    Nesse sentido, o parecer do Ministério Público do Trabalho é preciso ao apontar que a contratação formal de pessoa jurídica, nessas circunstâncias, ‘reforçando os indícios de fraude na forma de constituição contratual da relação de trabalho’.



    Diante de tais fatos, entendo que a constituição de pessoa jurídica teve como intuito burlar o reconhecimento da existência de relação de emprego, o que encontra óbice no artigo 9º da CLT, in verbis: 



    ‘Art. 9º - Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação.’



    Resta, portanto, configurado o vínculo empregatício com a demandada.



    Diante dos fundamentos acima apontados, não há como negar que o trabalho prestado pela parte autora, ainda que por meio de ‘pessoa jurídica’ regularmente constituída, era exercido com o preenchimento dos requisitos atinentes à relação de emprego. 



    Sopesando todos os elementos postos a debate, entende-se que se estabeleceu liame empregatício, mascarado de representação comercial entre a parte autora e a ré, da qual a demandada se beneficiou, sonegando direitos trabalhistas, com prejuízos ao trabalhador, na medida em que não recolhidas, v.g., as contribuições previdenciárias pertinentes e o FGTS devido e sonegadas verbas trabalhistas essenciais.



    [...]



    No caso em apreço, contudo, não se trata de legítima terceirização ou prestação de serviços autônoma, mas sim de nítida tentativa de dissimular uma relação de emprego sob a aparência formal de contrato civil. A prova dos autos demonstra, de forma contundente, a existência de subordinação hierárquica, pessoalidade na execução dos serviços, não eventualidade e onerosidade, o que caracteriza verdadeiro vínculo empregatício. 



    [...]



    Dessa forma, presentes os requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer o vínculo de emprego entre o autor e a primeira ré, ADO Transportadora Ltda., no período de 17/06/2024 a 14/07/2024, com determinação de retorno dos autos à origem para apreciação e julgamento de todos os demais pedidos elencados na petição inicial relacionados à relação de emprego ora reconhecida, sob pena de supressão de instância” (e-doc. 12, p. 4-9 - grifei).



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:  



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).  



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:      



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).  



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:      



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)  



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:      



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23). 



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).  



    No mesmo sentido: Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22;  Rcl nº 58691 AgR, Rel.p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de  9/1/24 e Rcl nº 53688 AgR, Rel. p/ ac. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/23, Rcl nº 57057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23).    



    Do teor da decisão ora reclamada, infere-se que a Justiça do Trabalho desconsiderou ajuste de natureza comercial firmado entre a parte ora reclamante e a beneficiária, de forma contrária aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nos sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário), com base no postulado constitucional da liberdade econômica e sua compatibilidade com os valores sociais do trabalho.  



    Observe-se, contudo, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389 (ARE n. 1532603), no qual será apreciada a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE n. 1532603, Min. Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional dos processos, nos seguintes termos: 



“Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, “Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.



    [...]



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    [...]



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a